Tribunal: STF
Processo: MS 26661
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-10
Data de publicação: 2010-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ FEDERAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. 


1. Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, “É inaplicável a norma do art. 93, II, b, da Constituição Federal à promoção dos juízes federais, por estar sujeita apenas ao requisito do implemento de cinco anos de exercício do art. 107, II da Carta Magna, incluído o tempo de exercício no cargo de juiz federal substituto. Precedentes” (MS 23.789, da relatoria da ministra Ellen Gracie). 




2 . Agravo regimental a que se nega provimento.